Tribunal: TJSP
Processo: 2257271-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Franlipe Real Estate Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para reconhecimento do valor declarado, como base de cálculo do ITBI, em operação de integralização de imóvel ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Franlipe Real Estate Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para reconhecimento do valor declarado, como base de cálculo do ITBI, em operação de integralização de imóvel ao capital social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada, considerando a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI, conforme Tema 1.113 do STJ, e a existência de procedimento administrativo para apuração de eventual desconformidade.

III. Razões de Decidir
3. A tutela antecipada exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso, dada a disparidade entre o valor declarado e o valor apurado em procedimento administrativo.
4. Não há demonstração de que a Administração tenha adotado valor de referência, ou ainda desconsiderado o valor declarado sem motivação ou à margem do devido processo administrativo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do valor declarado para ITBI é relativa e pode ser infirmada por apuração administrativa. 2. Ausência de requisitos para tutela antecipada quando há disparidade justificada entre valores declarados e apurados."

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 148.